Tribunal: TJBA
Processo: 8002284-84.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002284-84.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
GUSTAVO MAZZEI PEREIRA

APELADO: MILENA SOUSA BRAGA

Advogado(s)
:
MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA, STENIO DA SILVA RIOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL COM VÍNCULO COMPROVADO, INTEGRANTE DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO. FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. PREVISÃO EM LEI LOCAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO SOBRE TODO O PERÍODO. PAGAMENTO SOBRE 30 (TRINTA) DIAS. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL. DIFERENÇAS DEVIDAS. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por servidora municipal contra o Município de Valença, pleiteando o pagamento do terço constitucional de férias calculado sobre 45 (quarenta e cinco) dias, conforme previsto na Lei Municipal n.º 2.164/2011, além do pagamento de valores retroativos dos últimos cinco anos. O Magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, ensejando a interposição de recurso de apelação pelo ente público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a legislação municipal que concede 45 (quarenta e cinco) dias de férias a servidores do magistério padece de inconstitucionalidade, por vício formal; e (ii) estabelecer se o pagamento do adicional de 1/3 deve incidir sobre a integralidade dos 45 (quarenta e cinco) dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A arguição de inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 2.164/2011

não comporta conhecimento, haja vista que veio destituída de lastro probatório mínimo, o que inviabiliza a discussão incidental da matéria, sobretudo em sede de apelo, devendo o Município, se assim entender, se utilizar do meio próprio para a insurgência.

4. A Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso XVII, assegura o gozo de férias anuais com, pelo menos, um terço a mais do salário normal a todo trabalhador, garantia esta estendida aos servidores públicos por força do disposto no art. 39, § 3º, da Carta Magna.

5. A Lei Municipal n.º 2.164/2011 (Plano de Cargos e Carreira dos Professores da Rede Pública Municipal de Ensino de Valença) prevê expressamente que os servidores do magistério têm direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, divididos em dois períodos.

6. Estando previsto no Plano de Cargos e Carreira do Magistério Público do Município de Valença o período de férias de 45 (quarenta e cinco) dias para os professores, o adicional de um terço da remuneração a que se refere o art. 7º, XVII, da Constituição Federal deve incidir sobre a integralidade deste período, de modo a se evitar o enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8002284-84.2023.8.05.0271
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE
VALENÇA
, e como apelada
MILENA SOUSA BRAGA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expendidas no voto do Relator.